Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005640-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 385.746.628-60 (AGRAVANTE), AMAURY BERTAGLIA MENACHO - CPF: 008.408.211-90 (AGRAVADO), A B MENACHO COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA - CNPJ: 44.423.297/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – RETOMADA DAS FUNÇÕES DE SÓCIO-ADMINISTRADOR, CONTRIBUIÇÕES
PRÓ-LABORE
, ACESSO A LIVROS, REGISTRO E DOCUMENTOS EMPRESARIAIS, BLOQUEIO DE SALDO EM CAIXA E CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Paulo Henrique Barbosa do Nascimento, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade de fato c/c indenização por dano moral, que move contra Amaury Bertaglia Menacho e A B Menacho Com. de Doces e Chocolates Ltda., indeferiu o pedido de tutela antecipada diante da ausência de probabilidade do direito, não preenchendo os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, mesmo diante da comprovação dos elementos essenciais ao reconhecimento da sociedade de fato, o Juízo
a quo
indeferiu as medidas cautelares e antecipatórias necessárias para resguardar os direitos do sócio de fato, em especial, o exercício dos atos de administrador, o recebimento dos
pró-labores
correspondentes e a não dilapidação do patrimônio empresarial pelo mau gestor.

Assevera que houve a quebra da
affectio societatis
inicialmente existente entre o Agravante e o Agravado e, desde o início de janeiro de 2023, o requerido tem impedido a participação do autor como sócio. Segue alegando ter comprovado a sua condição de sócio de fato, demonstrando a integralização financeira do capital social da empresa, além de ter efetivamente atuado como sócio administrador da atividade empresarial. Ainda, teve participação nos lucros e perdas societárias.

Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 162501692).

A parte agravada não foi localizada no endereço indicado, retornando o AR com o motivo: “não existe o número” (id. 171449654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Paulo Henrique Barbosa do Nascimento
ajuizou
ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade de fato c/c indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência, em face de Amaury Bertaglia Menacho e A. B. Menacho Comércio de Doces e Chocolates LTDA, aduzindo, em síntese, que pretende ser reconhecido como sócio administrador da empresa agravada, bem como a dissolução parcial da sociedade em relação ao Requerido.

Discorre que entrou em acordo com seu cunhado Amaury para atuarem como sócios em uma franquia da empresa Cacau Show, todavia, como possuía pendências em seu nome, ficou acordado inicialmente que somente o agravado figuraria no contrato da franquia. Relata ainda que, apesar de não ter sido incluído formalmente como sócio no respectivo contrato social, teria participado de todos os procedimentos formais para a constituição da empresa e que destinou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a integralização do capital social, além de ter efetuado pessoalmente pagamentos de compromissos da empresa, como taxa de alvará e implementação de sistemas.

Menciona que por sugestão do requerido/agravado, chegaram a minutar um Instrumento Particular de Sociedade Empresarial, onde constavam todos os deveres, obrigações e condições sobre a sociedade, todavia, a assinatura do referido instrumento não se concretizou por motivos alheios.

Narra que com o passar dos meses, percebeu que o requerido deixou de cumprir satisfatoriamente suas obrigações administrativas, faltando com a diligência esperada quanto às atividades básicas da rotina da empresa e que tais acontecimentos acabaram por sobrecarregá-lo, bem como demonstrou falta de profissionalismo técnico e de lealdade na gestão administrativa da empresa.

Diante disso, em janeiro de 2023, o agravante manifestou sua intenção de adquirir as quotas sociais e passar a ser o único sócio proprietário. Contudo, após as tratativas, o réu fez uma contraproposta pela qual se propunha adquirir as quotas do autor, ato que demonstra a quebra da
affectio societatis
entre as partes.

Como não houve acordo entre as partes, o requerido passou a praticar uma série de outras condutas que demonstram a falta de profissionalismo e a quebra de lealdade na administração da empresa, quais sejam: demitiu gerente e funcionários obedientes ao autor; trocou as fechaduras da loja e as senhas dos alarmes e câmeras de segurança, impedindo o acesso físico e remoto ao estabelecimento, equipamentos e documentos pertinentes à Empresa; deixou de informá-lo dos acontecimentos empresariais e de promover a repartição do
pró labore
; criou nova página da loja nas redes sociais; dentre outros. Diante disso, ajuizou a ação requerendo a antecipação da tutela de urgência.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada diante da ausência de probabilidade do direito, não preenchendo os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC (id. 112585362).

Contra essa decisão, se insurge o agravante postulando, ao final:

i) a determinação judicial de retomada do Autor às funções de sócio administrador (art. 1.013 do Código Civil);

ii) o imediato pagamento das contribuições retidas a título de pró-labore, em relação ao mês de janeiro de 2023 (arts. 1.004, 1.007 e 1.008 do Código Civil);

iii) a permissão ao Autor de livre acesso ao estabelecimento comercial e às câmeras de segurança do local (art. 1.021 do CC/02);

iv) a imposição ao Requerido quanto à permissão ao Autor de livre acesso a livros, registros e documentos empresariais, bem como ao estado do caixa e contas bancárias da sociedade (art. 1.021 do CC/02);

v) o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos saldos em caixa e em conta bancária e de novas entradas financeiras posteriores;

vi) a prestação parcial das contas sociais pelo Réu, em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 (art. 1.020 do CC/02);

vii) a restituição imediata ao patrimônio da sociedade e quaisquer créditos ou bens sociais aplicados pelo Réu, sem consentimento do Autor, no último mês, em proveito próprio ou de terceiros, ou o pagamento do equivalente, com todos os lucros resultantes, ressalvada a responsabilidade civil por eventuais prejuízos (art. 1.017 do Código Civil).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, apesar das substanciosas alegações do agravante, os documentos apresentados (id. 109536768 ao id. 109538607 – autos de origem), são insuficientes para comprovar toda a situação fática alegada em sede de agravo, devendo ser confrontado com as demais provas que serão oportunamente produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Nesse caminho, agiu com acerto o juízo ao ponderar,
verbis
:

“
Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No entanto, in casu, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrado a probabilidade do direito, tendo em vista que o alegado contrato de porcentagens da sociedade, feito entre as partes, sequer fora assinado .

Assim sendo, diante do caráter peculiar do pleito, ei por bem indeferir por hora o pedido de tutela.

Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.”
(id. 112585362 – autos de origem)

Desse modo, o reconhecimento e eventuais irregularidades apontadas na suposta sociedade de fato entre as partes, deverão ser verificados durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, tornando-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravante detém mesmo o direito à percepção da quantia ansiada a título de pró-labore.

III - Não bastasse, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois o próprio agravante afirma que desde o ano de 2019 o agravado não presta contas da sociedade de fato por eles supostamente constituída e que tampouco atente as ligações ou responde os seus recados.”
(RAI n.º 1000865-23.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.05.2023 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS AUTORES E FALTA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DA SÓCIA ADMINISTRADORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária não há certeza inequívoca/probabilidade do direito a autorizar o afastamento liminar da sócia administradora, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória, para que se possa apurar a suposta ilegalidade na conduta da requerida, ante a precariedade da prova apresentada
.”
(RAI n.º 1002370-83.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 18.05.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dissolução parcial da sociedade fundamentada em casos de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada, somente possível mediante oportunização do contraditório e ampla defesa
.”
(RAI n.º 1013448-74.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 14.12.2022 – destaquei.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023